Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-11.2023.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000025-11.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAILSON OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 017.500.921-07 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Inovação recursal
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e confirmou sentença de improcedência de pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação de taxas de juros no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou todos os pontos relevantes e necessários para a resolução da controvérsia, incluindo a validade do contrato.

4. A alegação sobre a falta de clareza quanto às taxas de juros constitui inovação recursal, sendo inadmissível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com a decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovação recursal ou para rediscutir questões de mérito já decididas."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1032955/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JAILSON OLIMPIO DE SOUZA contra o v. acórdão do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos do Recurso de Apelação no
1000025-11.2023.8.11.0033
, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por reconhecer satisfatoriamente demonstrada a existência e validade do contrato celebrado entre as partes
(cf. Id. no 226540661).

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório porque “
em seu bojo consta o argumento de que existiu entre as partes a celebração de contrato de cartão de crédito e que houve a realização de empréstimo mediante saque em cartão de crédito, inclusive sendo positivado pelo acordão aplicação de taxas de juros totalmente contrárias no contrato entabulado entre as partes”,
contudo,
s
e soubesse das aludidas taxas no momento que fora firmado o contrato jamais o teria feito”
sobretudo porque
“possui inúmeros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores”,
sendo evidente, portanto,
“a falha no dever de informação da Embargada e a necessidade de saneamento do acordão por conter contradição”

Diz que “
foram cobradas taxas de juros, mensal e anual totalmente diversas das aplicadas na oferta (Empréstimo Consignado) e no contrato existente entre as partes, razão pelo aludido acórdão merece e deve ser revisado para que a obscuridade existente seja extirpada e consequentemente sejam cessadas as injustiças vivenciadas pelo Embargante e seus familiares
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 228770671).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 231146188, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024